Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-22.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000661-22.2017.8.14.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
AGRAVANTE: ROSILETE DIAS MACIEL
ADVOGADOS: RILDO RODRIGUES AMANAJÁS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: ANA MARIA MAGALHÃES CARVALHO (PROMOTORA)
MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. NELSON MEDRADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. NA FASE DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO É NECESSÁRIO O EXAME MERITÓRIO EXAURIENTE ACERCA DOS ELEMENTOS FÁTICO PROBATÓRIOS DOS AUTOS, PREVALECENDO O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO A RECORRENTE. SUPOSTA CONDUTA ÍMPROBA DESCRITA NA EXORDIAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APROFUNDAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA DEMANDA DE ORIGEM, SERÃO ANALISADAS NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSILETE DIAS MACIEL, ex-secretária municipal de saúde do Município de Chaves contra decisão que recebeu a petição inicial de ação civil por improbidade administrativa patrocinada pelo Ministério Público em desfavor da agravante, de ex-prefeita e da empresa Silva e Silva serviços e construções Ltda. (fls.200/202).

Irresignada a agravante recorre alegando essencialmente que a defesa prévia não teria sido analisada pelo juízo
a quo
que teria proferido a decisão de recebimento em desacordo ao art. 17, §8º da LIA.

Pede a reforma da decisão alegando falta de fundamentação e por conseguinte ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Neguei o efeito suspensivo nos termos da decisão de fls.2230/2231.

Contrarrazões em fls.2243/2246.

Manifestação do
Parquet
pelo NÃO PROVIMENTO do recurso em fls.2253/2261.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.
VOTO

Tempestivo e processualmente adequado, mas será improvido pelos mesmos fundamentos já apresentados na decisão monocrática. Assim para evitar a tautologia reproduzo em parte aquela manifestação e submeto ao Colegiado para deliberação.

Observe-se que a tese defendida pela recorrente é aquela que a decisão deve ser reformada por carecer-lhe fundamentação, possivelmente em razão do juízo não ter analisado a defesa previa correspondente.

Colhe-se da decisão que a mesma está sim fundamentada, não discutindo-se neste momento processual a qualidade dessa fundamentação.

Observo que o juízo depois de um breve relatório discorre inicialmente sobre o procedimento relativo a apuração de improbidade admirativa quando faz referência a petição inicial e a defesa previa, demonstrando ter clareza do significado e importância das mesmas.

Segue discorrendo sobre o significado de ato improbo e a importância da ação de improbidade para o controle dos atos e das condutas dos agentes públicos, voltando a referir quanto a importância da fase preliminar e suas peças para o convencimento do juízo que implicará no recebimento da ação.

Fundamenta então diante da construção teleológica da decisão que no caso em análise, existem indícios de possível ilegalidade nos processos licitatórios e na execução das obras públicas de 9 (nove) unidades básicas de saúde, referindo ainda que há indícios que os requeridos (entre eles a agravante ex-secretária de saúde) participaram dos atos.

Finalmente recebe a petição inicial de forma fundamentada e determina a citação dos, agora, réus para o contraditório, determinando a sequência de atos instrutórios.

Neste diapasão não há razões para reformar a decisão formalmente apropriada para a fase processual correspondente.

Sobre esse ponto específico manifestou-se o Ministério Público nos seguintes termos:
¿Da analise da decisão vergastada, constatou-se que o juízo fundamentou seu pronunciamento inicial com arrimo na jurisprudência dos tribunais pátrios, vez que o recebimento ou rejeição da exordial baseia-se em análise não exauriente das alegações do autor e dos indícios que comprovem a prática de atos ímprobos, de modo a evitar o ajuizamento das ações desarrazoadas.
(...)
Segundo ensinamento de Garcia e Alves (2017), o recebimento ou rejeição da ação de improbidade treta-se de juízo de admissibilidade da inicial devendo a ação ser rejeitada de plano somente se efetivamente demonstrada a inexistência do ato de improbidade ou a inocorrência de dano ao patrimônio público. (...)
Portanto, o decisum que recebe a inicial não necessita fazer uma análise detida e exauriente do conjunto fático probatório colacionado na ação, sob pena de esvaziar o mérito do feito, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
, havendo indícios da prática de atos ímprobos.¿

O fato da decisão não fazer referência explicita aos argumentos apresentados na defesa prévia da agravante não ilidem a capacidade da mesma em produzir efeitos que repercutem na agravante, que terá observado no curso da ação a ampla defesa e o contraditório substancial, onde se abrirão todas as possibilidades para comprovar os argumentos trazidos na defesa prévia.

Cumpre esclarecer que na fase de recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade administrativa, não é necessário o exame meritório exauriente acerca dos elementos fático-probatórios dos autos, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
, como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONTRATO. IRREGULARIDADE PRATICADA POR PREFEITO. ART. 17, § 6º, LEI 8.429/92. CONCEITO DE PROVA INDICIÁRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DO ATO CONFIGURADOS.
1. A constatação pelo Tribunal a quo da assinatura, pelo ex-prefeito, de contratos tidos por irregulares, objeto de discussão em Ação de Improbidade Administrativa, configura "indícios suficientes da existência do ato de improbidade", de modo a autorizar o recebimento da inicial proposta pelo Ministério Público (art. 17, §6º, da Lei 8.429/92).
2.
A expressão indícios suficientes, utilizada no art. 17, parágrafo 6º, da Lei n. 8.429/1992, diz o que diz, isto é, para que o juiz dê prosseguimento à ação de improbidade administrativa não se exige que, com a inicial, o autor junte prova suficiente à condenação, já que, do contrário, esvaziar-se-ia por completo a instrução judicial, transformada que seria em exercício dispensável de duplicação e (re) produção de prova já existente
.
3. No âmbito da Lei n. 8.429/1992, prova indiciária é aquela que aponta a existência de elementos mínimos, portanto, elementos de suspeita e não de certeza no sentido de que o demandado é partícipe, direto ou indireto, da improbidade administrativa investigada, subsídios fáticos e jurídicos esses que o retiram da categoria de terceiro alheio ao ato ilícito.
4.
À luz do art. 17, parágrafo 6º, da Lei n. 8.429/1992, o juiz só poderá rejeitar liminarmente a ação civil pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for manifestamente infundada.

(AgRg no Ag nº 730.230-RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 04/09/07)
¿
De acordo com a orientação jurisprudencial deste Sodalício,

existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, fundamentadamente, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
Precedentes.¿
(AgRg. no REsp. nº 1.317.127-ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 07/03/2013).

Ante o exposto, reconhecendo que a decisão está adequada ao preceito constitucional disposto no art. 93, IX da CF e 11 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), 17 de agosto de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
6